Tribunal: TJDFT
Processo: 0711512-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. ART. 112 DA LEP. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. PATAMAR DIFERENCIADO. EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDICAO PESSOAL DA APENADA RECONHECIDA. RETROATIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, art. 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”).
2. A reincidencia, condicao pessoal da ré, implica diversos efeitos desfavoraveis, nao se limitando apenas no processo de fixacao de pena pelo magistrado sentenciante, devendo ser observada, independentemente, pelo magistrado das execucoes para a concessao de benesses, ainda que nao constante do titulo condenatorio. 2.1 Uma vez unificada as penas, os efeitos da reincidencia devem alcancar a execucao como um todo, nao se restringindo, apenas, ao crime em que reconhecida.
3. O reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados afasta a aplicação retroativa do inciso V do art. 112 da LEP a todos os delitos com tal natureza.
4. Recurso conhecido e provido.